Tribunal: TJES
Processo: 5021511-93.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021511-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RICARDO WILLIAM TEUBNER NETTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE PAGAMENTO DAS VERBAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre pagamento do décimo terceiro salário sobre os vencimentos da parte autora, estando ausentes as gratificações e adicionais incorporados à remuneração. Afirma a parte autora ser professor da rede municipal de ensino, de modo que se aplica a ela as disposições da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto do Magistério Municipal. Alega, no entanto, a parte ré tem realizado o pagamento do décimo terceiro salário apenas sobre os seus vencimentos, ignorando as gratificações e adicionais incorporados à sua remuneração, bem como ignora os direitos ao gozo de férias dos professores municipais, no tocante ao recebimento de um terço de férias sobre a remuneração. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do décimo terceiro e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora, bem como, condenou ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Em seguida, a parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia por sua manutenção.

3. Ao analisar os autos, nota-se que a sentença guerreada merece reforma parcial. Das fichas financeiras anexadas aos autos (id. 15190278), constata-se que, em 2018, não há pagamento de gratificações ou adicionais. Assim, o 13º e o terço de férias foram pagos corretamente e de acordo com a remuneração vigente da autora à época do recebimento de cada rubrica.

4. Em 2020, o autor passou a receber gratificação por sub regência. O terço de férias e o 13º sobre tal adicional foram pagos sob as rubricas “MEDIA FÉRIAS TOTAL” e “MEDIA 13.SALARIO”, respectivamente. O mesmo ocorreu no ano de 2021, com a ressalva de que o adicional passou a ser relativo a gratificação de direção. Dessa forma, tem-se que nos referidos anos os valores foram pagos corretamente.

5. O único valor devido em favor da parte recorrida consiste na diferença entre o terço de férias apurado segundo cálculo de id. 15190278 - Pág. 3 (R$ 1924,00) e o efetivamente pago no ano de 2022 (R$ 1766,94 – id. 15190278 - Pág. 10).

6. Ante o disposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a sentença para condenar o requerido no pagamento de R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos), relativo à diferença entre o valor apurado como devido para terço de férias no ano de 2022 e o efetivamente pago. Julgo improcedentes os demais pleitos recursais.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)